Tribunal: TJDFT
Processo: 0746682-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746682-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA D E C I S Ã O Defiro o prazo de 48 horas para o recorrente acostar ao processo o comprovante de pagamento do preparo referente à guia de recolhimento de ID 65829557. Há divergência no código de barras em relação ao comprovante de ID 65830909. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator